Tribunal: TJDFT
Processo: 0704728-96.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704728-96.2022.8.07.0003 RECORRENTE: WILLIAN JÚNIOR DO AMARAL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. FURTO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelações criminais interpostas pelos réus contra sentença condenatória que os declarou incursos nas penas do art. 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal. A defesa do primeiro réu pugna pela absolvição com base no princípio da insignificância ou na ausência de provas e, subsidiariamente, pela revisão da dosimetria. A defesa do segundo réu requer, preliminarmente, que o Ministério Público se manifeste sobre a possibilidade de acordo de não persecução penal e, no mérito, absolvição pelo princípio da insignificância, desclassificação para furto privilegiado ou afastamento da qualificadora de abuso de confiança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões centrais em discussão: (i) definir se há cabimento do princípio da insignificância para afastar a tipicidade material; (ii) determinar a aplicabilidade do furto privilegiado frente à qualificadora de abuso de confiança; (iii) avaliar a alegação de nulidade pela ausência de proposta de acordo de não persecução penal pelo Ministério Público. III. RAZÕES DE DECIDIR O princípio da insignificância não se aplica, pois, apesar do valor reduzido da res furtiva, o delito foi cometido com abuso de confiança e concurso de pessoas, elementos que aumentam a reprovabilidade da conduta. A figura do furto privilegiado é incompatível com a qualificadora de abuso de confiança, de natureza subjetiva, conforme entendimento consolidado pela Súmula 511 do STJ. O oferecimento de acordo de não persecução penal é faculdade do Ministério Público, não havendo direito subjetivo dos réus, nos termos do art. 28-A do CPP e jurisprudência aplicável. As provas dos autos são suficientes para embasar a condenação, sendo comprovadas a autoria e materialidade por meio de depoimentos, filmagens e confissões. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos desprovidos. Tese de julgamento: O princípio da insignificância exige ausência de reprovabilidade acentuada, não sendo aplicável em furtos qualificados por abuso de confiança e concurso de pessoas. A qualificadora de abuso de confiança, de natureza subjetiva, inviabiliza o reconhecimento do furto privilegiado. O acordo de não persecução penal constitui faculdade do Ministério Público, não podendo ser imposto pelo Judiciário. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição do crime de furto qualificado, por atipicidade da conduta, com a aplicação do princípio da insignificância, ao argumento de que estão preenchidos todos os requisitos; b) artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, pleiteando o afastamento da qualificadora consistente no abuso de confiança, sob o fundamento de que o insurgente e a empresa não tinham relação de confiança entre si. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada violação ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: A qualificadora de concurso de pessoas afasta a aplicação do princípio da insignificância devido à especial reprovabilidade da conduta. (AgRg no HC n. 986.494/DF, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 26/5/2025). Consoante entendimento da Suprema Corte, são requisitos para aplicação do princípio da insignificância: a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social na ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. No caso, o ora agravante praticou o crime contra o seu irmão, incidindo a qualificadora do abuso de confiança, afastando, dessa forma, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. Precedentes. (AgRg no HC n. 893.128/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 24/5/2024). Nesse sentido, é a decisão monocrática proferida no AREsp 2762190, pelo Relator(a) Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, Data da Publicação DJEN 04/07/2025. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa ao artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020